Tribunal: STJ
Processo: 0000863-37.2022.8.16.0139
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983368 - PR (2025/0250388-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J C DOS S
ADVOGADO
: GENILSON PEREIRA - PR037303
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
Súmula 182/STJ,
2. A parte agravante alegou ter impugnado, de forma específica e fundamentada, todos os óbices da
decisão que inadmitiu o recurso especial, refutando a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, 283 e
284 do STF, e sustentando que a pretensão recursal versa sobre revaloração jurídica de fatos
incontroversos, não sendo cabível o reexame probatório.
3. A defesa também apontou omissões não sanadas pelo acórdão dos embargos de declaração,
relacionadas à análise do boletim de ocorrência, ao impacto do estado emocional do réu, à
exigência de comprovação do dano psicológico, à concessão da justiça gratuita e à insuficiência
probatória.
4. Alegou equívoco na aplicação do
§11, do CPC em processo penal, além de afronta aos
art. 85,
princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e da fundamentação adequada, requerendo
a reforma da decisão agravada para assegurar o regular processamento do recurso especial.
5. A decisão agravada foi mantida com base na ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme entendimento consolidado pela
Corte Especial do STJ e pela Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido diante da
alegação de impugnação específica e fundamentada de todos os óbices da decisão que inadmitiu o
recurso especial, considerando a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi fundamentada em diversos óbices,
incluindo as Súmulas 7 e 83 do STJ, 283 e 284 do STF, e ausência de afronta ao
do CPP.
art. 619
8. A parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o
que configura omissão relevante e atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52294124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 3a1c3355-0b9c-4faf-b6f2-cc7845d0c2fe

9. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que é imprescindível a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo.
10. A decisão agravada não superou o juízo de admissibilidade, sendo incabível a análise do mérito
do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
§4o, I;
arts. 932 e 1.042; CPP,
CPC,
§11.
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015,
art. 619;
art. 85,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 3a1c3355-0b9c-4faf-b6f2-cc7845d0c2fe

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983368 - PR (2025/0250388-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J C DOS S
ADVOGADO
: GENILSON PEREIRA - PR037303
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
Súmula 182/STJ,
2. A parte agravante alegou ter impugnado, de forma específica e fundamentada, todos os óbices da
decisão que inadmitiu o recurso especial, refutando a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, 283 e
284 do STF, e sustentando que a pretensão recursal versa sobre revaloração jurídica de fatos
incontroversos, não sendo cabível o reexame probatório.
3. A defesa também apontou omissões não sanadas pelo acórdão dos embargos de declaração,
relacionadas à análise do boletim de ocorrência, ao impacto do estado emocional do réu, à
exigência de comprovação do dano psicológico, à concessão da justiça gratuita e à insuficiência
probatória.
4. Alegou equívoco na aplicação do
§11, do CPC em processo penal, além de afronta aos
art. 85,
princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e da fundamentação adequada, requerendo
a reforma da decisão agravada para assegurar o regular processamento do recurso especial.
5. A decisão agravada foi mantida com base na ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme entendimento consolidado pela
Corte Especial do STJ e pela Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52294917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:33
Código de Controle do Documento: 325ae25d-87e3-4b88-8904-acde3d4048a0

6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido diante da
alegação de impugnação específica e fundamentada de todos os óbices da decisão que inadmitiu o
recurso especial, considerando a aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi fundamentada em diversos óbices,
incluindo as Súmulas 7 e 83 do STJ, 283 e 284 do STF, e ausência de afronta ao
do CPP.
art. 619
8. A parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o
que configura omissão relevante e atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
9. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que é imprescindível a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo.
10. A decisão agravada não superou o juízo de admissibilidade, sendo incabível a análise do mérito
do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada é requisito indispensável
2.
para o conhecimento do agravo, conforme disposto na Súmula 182/STJ.
A decisão que inadmite
o recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, sendo incindível, nos termos das
disposições legais e regimentais.

Dispositivos relevantes citados:
§4o, I;
arts. 932 e 1.042; CPP,
CPC,
§11.
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015,
art. 619;
art. 85,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018, DJe 30.11.2018.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52294917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:33
Código de Controle do Documento: 325ae25d-87e3-4b88-8904-acde3d4048a0

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão monocrática de
J C DOS S
minha relatoria que, pelo óbice da
não conheceu do agravo em recurso especial
Súmula 182/STJ,
interposto pelo ora agravante.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que impugnou, de forma
específica e fundamentada, todos os óbices da decisão que inadmitiu o recurso especial, refutando
a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, 283 e 284 do STF, e demonstrando que a pretensão
recursal versa sobre revaloração jurídica de fatos incontroversos, não sendo cabível o reexame
probatório.
A defesa alega, ainda, omissões não sanadas pelo acórdão dos embargos de declaração,
relacionadas à análise do boletim de ocorrência, ao impacto do estado emocional do réu, à
exigência de comprovação do dano psicológico, à concessão da justiça gratuita e à insuficiência
probatória.
Argumenta haver equívoco na aplicação do
§11, do CPC em processo penal,
art. 85,
bem como afronta aos princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e da fundamentação
adequada, requerendo a reforma da decisão agravada para assegurar o regular processamento do
recurso especial.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se nos seguintes
fundamentos:
(arts. 147-B do CP, 156 e 386, VII, do CPP),
(arts. 147-
súmula 7/STJ
súmula 83/STJ
B do CP, 156 e 386, VII, do CPP,
(arts. 99, §3o do CPC, e 3o do CPP),
súmula 7/STJ
(arts. 99, §3o do CPC, e 3o do CPP) e ausência
súmula 283/STF, súmula 284/STF, súmula 83/STJ
de afronta ao
do CPP.
art. 619
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: súmula 83 /STJ
(arts. 147-B do CP, 156 e 386, VII, do CPP),
(arts. 99, §3o do CPC, e 3o do CPP),
súmula 7/STJ
e
(arts. 99, §3o do CPC, e 3o do CPP).
súmula 283/STF, súmula 284/STF súmula 83/STJ
Essa omissão é importante porque a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da
necessidade de impugnação específica de
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
todos
incidência da
Eis a ementa do precedente:
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52294917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:33
Código de Controle do Documento: 325ae25d-87e3-4b88-8904-acde3d4048a0

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52294917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:33
Código de Controle do Documento: 325ae25d-87e3-4b88-8904-acde3d4048a0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0250388-5
AREsp 2.983.368 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003843920258160139 00008633720228160139 3843920258160139
8633720228160139
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J C DOS S
ADVOGADO
: GENILSON PEREIRA - PR037303
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Violência Psicológica contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J C DOS S
ADVOGADO
: GENILSON PEREIRA - PR037303
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551902890470128@
2025/0250388-5 - AREsp 2983368 Petição : 2025/0068662-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:25:06
Código de Controle do Documento: B76C05D5-31A9-445F-BB87-BB54CA5FFFCE